Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A pretensão de que seja considerada realizada a citação nos autos de origem, em razão de recusa no recebimento do mandado de citação, não foi objeto de discussão no processo, implicando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.